Tribunal: TJMT
Processo: 1016606-45.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO No 1016606-45.2021.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: ANDERSON AMORIM SOARES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE NAS PROVAS OBTIDAS EM JUÍZO – ENUNC. 01 DO TJMT – NEGATIVA ISOLADA – SENTENÇA MANTIDA – 2) EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA – IRRELEVÂNCIA – MAJORANTE MANTIDA – 3) EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
1- Comprovada a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, por meio do conjunto probatório, em especial das provas colhidas em contraditório e ampla defesa, não cabe cogitar a absolvição por ausência de prova, havendo quando há elementos suficientes para amparar a sentença condenatória a luz do princípio do livre convencimento motivado.
2. Havendo provas em juízo da existência de arma de fogo empregada na ação criminosa, imperiosa a manutenção da causa de aumento, lembrando que a ausência de exame pericial para se aferir a sua potencialidade lesiva não enseja a impossibilidade de aplicação da referida causa de aumento.
3. Inexiste interesse recursal na pretensão de exclusão da condenação por danos materiais se a sentença não se manifestou quando a matéria, não havendo qualquer prejuízo ao réu.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016606-45.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON AMORIM SOARES - CPF: 051.356.571-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELTON FLAVIO DE MORAES OLIVEIRA - CPF: 958.028.271-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN RODRIGO DA SILVA - CPF: 700.469.301-59 (VÍTIMA), PRISCILLA AQUINO CUNHA LUZ (VÍTIMA), FLAVIO ASSERMAN FONTES - CPF: 017.692.221-03 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE NAS PROVAS OBTIDAS EM JUÍZO – ENUNC. 01 DO TJMT – NEGATIVA ISOLADA – SENTENÇA MANTIDA –
2)
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA – IRRELEVÂNCIA
– MAJORANTE MANTIDA –
3)
EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO
DESPROVIDO.

1-
Comprovada a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, por meio do conjunto probatório, em especial das provas colhidas em contraditório e ampla defesa, não cabe cogitar a absolvição por ausência de prova, havendo quando há elementos suficientes para amparar a sentença condenatória a luz do princípio do livre convencimento motivado.

2.
Havendo provas em juízo da existência de arma de fogo empregada na ação criminosa, imperiosa a manutenção da causa de aumento, lembrando que a ausência de exame pericial para se aferir a sua potencialidade lesiva não enseja a impossibilidade de aplicação da referida causa de aumento.

3.
Inexiste interesse recursal na pretensão de exclusão da condenação por danos materiais se a sentença não se manifestou quando a matéria, não havendo qualquer prejuízo ao réu.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa de ANDERSON AMORIM SOARES contra decisão editada pelo juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Ação Penal1016606-45.2021), que o condenou à pena de
10 (dez) anos de reclusão e
30 (trinta) dias-multa, no regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2o, II, V e VII, e §2o-A, I, c/c art. 61, II (h – criança), c/c art. 61, I e 63, todos do Código Penal, c/c artigo 1o da Lei 8072/90 (Sentença ID 143031739).

Em suas razões a defesa do réu requer:
1)
A absolvição por insuficiência probatória para manter uma condenação, nos termo do art. 386, V e VII do CPP;

Alternativamente:
2)
A exclusão da majorante do emprego de arma de fogo sob a alegação de que
“...a arma não foi submetida a perícia...”.
3)
Seja afastada a condenação de reparação de danos materiais por não ter sido objeto de análise na presente ação penal (ID 143031750-PDF).

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso da defesa. (ID

143031755).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dro. GILL ROSA FECHTNER é pelo
desprovimento
do recurso (ID 144968657):

“Apelação criminal. Roubo majorado. Sentença condenatória. Irresignação defensiva.
Pretendida absolvição.
Inviabilidade. Relatório de monitoração eletrônica que comprova a presença do acusado no local dos fatos. Depoimento de agentes de segurança pública confirmando o teor do relatório de monitoração eletrônica perante o juízo.
Pretendida exclusão da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo
. Inviabilidade. Circunstância comprovada. Prescindibilidade da apreensão da arma e de perícia para comprovação da sua potencialidade lesiva. Entendimento Jurisprudencial do TJMT e STJ.
Pedido de afastamento da indenização por inoportunidade de contraditório
. Ausência de interesse recursal. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consoante relatado, ANDERSON AMORIM SOARES, recorre da sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca.

De acordo com a denúncia, no dia 31/102021, por volta de 05h00min, em uma residência localizada na Rua 106, no 23, quadra 12, bairro Tijucal, nesta Capital, o denunciado
ANDERSON, juntamente com outros 2 (dois) indivíduos não identificados, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas, mediante violência, restrição de liberdade e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e armas brancas (facas) subtraiu, para si ou para outrem, ‘01 veículo Corolla Altis, cor branca, placas RAO9J43,
documentos pessoais,
02 aparelhos celulares Samsung, diversas folhas de cheque, joias, relógios e outros
, de propriedade das vítimas Allan Rodrigo da Silva e Priscila Aquino Cunha Luz.

Segundo consta, as vítimas Allan e Priscila, juntamente com o filho menor de idade, se encontravam na mencionada residência quando em determinado momento
foram abordadas no interior da casa por três indivíduos
, onde um deles
portava arma de fogo e os demais armas brancas (facas).

Ato contínuo,
agindo com extrema violência
, ANDERSON e seus comparsas anunciaram o assalto e deslocaram com as vítimas até um banheiro da casa onde
amarraram a vítima Allan com corda e as trancaram naquele local
,
restringindo a liberdade delas
, oportunidade em que subtraíram vários objetos e foragiram do local no veículo Corolla branco da vítima.

Logo após, investigadores de polícia foram acionados para deslocar até o mencionado endereço onde, no local, foram realizadas diligências e, após checagem do sistema de monitoramento de tornozeleira eletrônica foi possível identificar um dos autores do crime, sendo ele ANDERSON AMORIM SOARES.

Conforme relatório elaborado pelo núcleo de inteligência da Delegacia de Roubos e Furtos da Capital (DERF)
foi possível identificar o trajeto percorrido por ANDERSON, desde o momento em que ele passa em frente ao imóvel das vítimas até o trajeto percorrido pelos fundos para adentrar a casa
,
inclusive a presença do criminoso no interior da residência das vítimas
(ID 69549748 – IP – fls. 23/26).

Dessa forma, com base em tais informações foi possível localizar e prender em flagrante o denunciado ANDERSON.

Por esses fatos o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre postulado o que abaixo segue:

DA ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA

Em síntese, a defesa postula a absolvição do apelante ANDERSON do crime de roubo majorado aduzindo ausência de comprovação da sua autoria, bradando que
“...não existem provas robustas de que o réu tenha praticado o crime em questão. Sendo assim, a absolvição do réu é medida que se impõe...”
(ID 143031750-pg. 05).

A pretensão defensiva não merece acolhimento
, uma vez que não restam dúvidas acerca da
materialidade e da autoria
do delito de roubo por parte do réu ANDERSON.

Vejamos.

A materialidade
está demonstrada nos autos, não sendo sequer questionada pela defesa.
Quanto a autoria
,
o juízo sentenciante, no cotejo das provas colhidas durante a persecução penal, concluiu acertadamente pela condenação do apelante ANDERSON, como se vê do
decisum
atacado.

Na oportunidade, foi extraído dos depoimentos tomados em juízo dos investigadores de polícia
HELTON FLÁVIO DE MORAES OLIVEIRA e FLAVIO HASSERMAN FONTES, ainda, da testemunha EDILSON LEÃO CAVALCANTE, Coordenador do Monitoramento do Estado de Mato Grosso, os quais deram detalhes de como chegaram à pessoa do réu, por meio de diligências e checagem do sistema de monitoramento de tornozeleira eletrônica onde foi possível constatar que o acusado não só passou pela rua no dia do fato como esteve na casa das vítimas, sendo possível constar cada ponto onde ele passou para chegar até a residência dos ofendidos:

Destaco trecho dos depoimentos das referidas testemunhas em juízo,
Verbis:

Declaração de EDILSON LEÃO CAVALCANTE, Coordenador do Monitoramento Eletrônico, em Juízo:

“(...)
O relatório do extrato de tornozeleira eletrônica é auditável e funciona mostrando
ponto a ponto
.
..
Ele esteve na Rua 106 e o sistema indica isso
...
a leitura da tornozeleira se dá por GPS e não dá erro e ele estava no local indicado (referência a residência da vítima
) ... a tornozeleira dele mostrava a localização no assalto dentro da residência das vítimas ... O cadastro da tornozeleira não se dá apenas pelo nome do cadastrado; se dá também a matrícula, a Vara, a região , o número do processo e não apenas um dado ... O cadastro ainda se dá com o RG da pessoa, nome da mãe, sexo, perfil, e, o nome, é só um dos dados ... No monitoramento, eu não olho o nome da pessoa, eu olho dados pois reitero que eu não monitoro por nome de pessoas e eu sou imparcial e quero que o equipamento funcione...
Foi-nos solicitado com quem estava com tornozeleira naquele dia; ... Se uma pessoa vai até o monitoramento, ela vai pelos mais diversos motivos quando há uma violação
, como por exemplo, bateria baixa; ...
eu olhei o dados e os dados de Anderson é o mesmo da foto e o que aparece hoje aqui
... Eu antes da audiência fui fazer buscas e
o equipamento dele estava monitorado pela monitoração eletrônica e a tornozeleira dele estava no local dos fatos
... Não importa para nós o nome mas sim o equipamento monitorado (...).”

Declaração do Investigador de Polícia FLÁVIO HASSERMAN FONTES, em juízo:

“(...) no dia teve a ocorrência e estando no local a equipe de investigadores solicitou ao núcleo de inteligência que a fizesse a checagem pela localização que estava dentro da residência;
o núcleo conseguiu os dados da tornozeleira do réu; dai fomos atrás e efetuamos a prisão dele
;
a localização da tornozeleira do acusado passou pela Rua Dr. Meireles, entrou na rua 106, na rua da vítima, depois passou pela rua 107, rua de frente da escola do Tijucal; mostra exato num terreno baldio que tem atrás da escola, mostra nos fundos da casa, posteriormente tem um ponto dentro da residência da vítima
; eles entraram pelos fundos num colégio que tinha lá;
a tornozeleira deu sinal dentro da residência da vítima; a tornozeleira dele em determinado momento ainda dentro da residência da vítima parou de emitir sinal e depois voltou a dar, o sinal dentro do Bairro Dr. Fábio; a tornozeleira do réu parou de emitir sinal dentro da residência da vítima
; fui ouvido pelo delegado na delegacia de roubos e furtos; a gente chega no local do fato, manda a localização para o núcleo de inteligência; nós estávamos dentro da residência da vítima,
mandamos a localização e lá eles verificam todas as tornozeleiras que passaram pelo local num determinado prazo e o núcleo nos retornou coma pessoa do Anderson Amorim
; no caso, a única tornozeleira que passou naquele período de três horas foi o Anderson Amorim;
pra gente naquele dia, dentro da residência foi somente o Anderson;
eu participei apenas da prisão em flagrante; a investigações posterior eu não fiz parte; mais no dia apesar da vítima não ter reconhecido porque um estava de máscara, outro de boné, mais o relato da vítima é de que o perfil e a estrutura corporal era semelhante de quem entrou lá;
a prova técnica mostra cem por cento o acusado no local do crime
;
os dados não tem como mentir; quando ele foi preso, ele foi bem controverso nas respostas; primeiro ele falou que passou a noite toda em casa
;
depois falou que foi em uma festa e depois falou que estava trabalhando
; a partir de um determinado período o ponto da tornozeleira dele não estava dando todas localizações de passagem dele a partir de um determinado período, provavelmente estava acabando a bateria; tive contato bem rápido com as vítima na delegacia; foi dado oportunidade para as vítimas fazer o reconhecimento do acusado, mas eles disseram que estava de máscara e boné e não tinha como reconhecer; provavelmente o delegado deve ter informado as vítimas que o acusado era um dos assaltantes (...)”

Declaração do Investigador de Polícia HELTON FLÁVIO DE MORAES OLIVEIRA, em juízo:

“(...) Não fui eu que produzi o relatório, entretanto
fui eu que solicitei a checagem no local para o núcleo de inteligência da delegacia e aí foi constatado que ele esteve no local
;
pelo monitoramento mostra todo o trajeto que ele faz, que ele esteve no local, bem como fui ao local onde ele estava fiz a detenção dele e encaminhando-o para a delegacia
; os dados foram baseados no monitoramento eletrônico;
geralmente quando é feita a checagem joga-se a localização um ponto específico e ai todos que estiveram tornozelados naquele local aparecem no monitoramento; e nesse local a princípio apareceu só a dele
; não havia a presença de mais ninguém tornozelado a não ser ele;
com base do monitoramento da tornozeleira eletrônica se chegou ao acusado
; foi observado outros registro criminais de furto e roubo em desfavor do acusado; a politec foi até o local para realização de perícia, mais não tenho conhecimento sobre o resultado da perícia; as investigações prosseguiram, eu dei o primeiro atendimento até a lavratura do auto de prisão, depois é encaminhado para algum outro cartório que vai prosseguir nas investigações; com o acusado não foi apreendido nada; até a lavratura do flagrante não tinha sido encontrado o veículo, não sei se foi localizado posteriormente; o acusado foi detido em função da tornozeleira, baseado nas provas técnicas; não fizemos buscas na residência dele; a vítima me parece que a princípio não reconheceu ele; ela estava muito nervosa por conta da situação; segundo relatos da vítima o crime foi cometido com extrema violência; as vítimas foram na delegacia e na residência delas eu também me fiz presente; foi informado as vítimas que o acusado seria um suspeito por conta do monitoramento eletrônico; no dia dos fatos só foi feito a prisão do acusado; não me recordo ao certo se a vítima falou que não reconheceu o acusado por não ter visto o rosto dele...”

Corroborando os testemunhos acima, obtidos na fase do contraditório e ampla defesa, temos ainda Relatório Técnico no 064/2020 (ID 69549746), que assim consta dos autos,
verbis
:

“que, através de consulta pelo sistema SAC 24, de monitoramento de tornozeleira eletrônica, foi constatado a presença de um monitorado no local do fato, tratando-se da pessoa do acusado Anderson. Que esse, iniciou o deslocamento de sua residência às 03h54min com sentido para o local do fato; que às 04h26min ele chega ao bairro Tijucal; que às 04h27min, ele passa na frente do local do fato; que ás 04h31min ele pula o muro que existe no final da rua cento e sete (107) e invade o primeiro local; as 04h38min horas ele pula o muro e invade a escola Estadual Manoel Cavalcante; em seguida, às 05h03min ele invade a residência da vítima, pelo fundo; Que o sinal de tornozeleira do suspeito Anderson deixa de ser emitido as 05h40min, quando ele ainda está na residência da vítima; Que a tornozeleira só volta a emitir sinal às 09h23min, quando ele já encontrava em sua residência, e ali permanece até a sua prisão em flagrante”.

O réu ANDERSON, na fase policial
manifestou o desejo de permanecer calado (ID 143029418-pag. 05).

Ao ser interrogado em juízo
, negou os fatos narrados na denúncia:

“(...) no dia 31 estava bebendo com minha esposa, tivemos um desentendimento e eu peguei meu carro e sai, parei numa distribuidora e fiquei bebendo, lá conheci uma moça e ela me fez um convite, pediu pra eu levar ela no tijucal; eu fui com a moça pra casa dela; amanhecendo o dia fui para casa; eu moro no bairro Dr. Fábio... eu usava usando tornozeleira eletrônica porque tenho condenação por roubo em Várzea Grande, estava cumprindo pena no semiaberto; tenho condenação também por Chapada dos Guimarães; esse crime eu não cometi ( ...)”.

Em que pese o réu tena negado a prática do crime, com bem observado pela douta Procuradoria de Justiça
“O simples fato de o apelante negar em juízo a prática do crime pelo qual foi condenado não tem força suficiente para eximi-lo da culpa, mormente quando tal alegação vem despida de qualquer sustentação probatória e acompanhada de vasta prova que aponta em sentido contrário ao de sua assertiva.”
(Parecer – ID144968657-pag. 06).

De fato, nesse tocante, o álibi apresentado pelo apelante em juízo de que estaria em um bar, conheceu uma moça e fora para casa dela ficando lá ate amanhecer o dia, essa versão tem confirmação nos autos, mas, ao contrário o aparelho de monitoramento desqualifica o afirmado pelo apelante
.

Conquanto a defesa tenha aduzido fragilidade de provas e possível inconsistência no monitoramento eletrônico que não comprovaria a autoria do apelante,
não trouxe aos autos elementos suficientes para por em dúvidas as provas apresentadas em juízo.

A propósito, o Enunciado Orientativo no 08 do TJMT prescreve que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Desse modo, o conjunto probatório é harmônico e coerente conduzindo à certeza da existência do delito e de sua autoria
. Fato incontroverso porquanto realizada a valoração das provas, observados os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional do magistrado (juízo sentenciante) bem como que as provas são analisadas e avaliadas dentro de um contexto probatório, e não isolada, de modo que não há se falar em insuficiência probatória diante das evidências contidas no caderno processual, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória.

E conforme a EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, quanto às provas, item VII:

“Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado de pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas;
na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção
. A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade.
Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é assim, restituído à sua própria consciência. Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos legais da aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença.
E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.”
(
http://honoriscausa.weebly.com/uploads/1/7/4/2/17427811/exmcpp_processo_penal.pdf
).

Nesse sentido, ainda merece destaque a jurisprudência:

(TJPB)
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA NA DELEGACIA E EM JUÍZO
. PLEITO PARA APLICAÇÃO DE PENA MENOS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Não há que se falar em absolvição quando existem, no caderno processual, provas suficientes de autoria e materialidade, mormente pelo depoimento da vítima, que reconheceu o acusado na delegacia e em juízo. 2. Em sede de crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, preciosa é a palavra da vítima, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios. 3. Ao aplicar a pena base acima do mínimo legal, o magistrado justificou nas circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente, o que lhe autorizava majorar um pouco a reprimenda na 1a fase. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00019747720188150251, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 27-06-2019)”
( 00019747720188150251 PB, Relator: DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, Data de Julgamento: 27/06/2019, Câmara Especializada Criminal)

Diante das provas colhidas nos autos, não há se falar em absolvição por falta de provas, devendo ser mantida a sentença condenatória em desfavor ao réu ANDERSON.

DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Pretende a defesa, em tese subsidiária, seja excluída a majorante do emprego de arma de fogo sob a alegação de que
“...a arma não foi submetida a perícia...”.

Quanto à majorante pelo emprego de arma de fogo, deve ser mantida, nos termos da sentença.

Com efeito, mais uma vez, adoto as palavras bem lançadas no Parecer da Ilustre Procuradoria de Justiça, no sentido que
“...as duas vítimas ouvidas perante o juízo confirmaram o emprego de arma de fogo e, sendo assim, nos termos da orientação jurisprudencial do TJMT, as provas colacionadas aos autos são suficientes à comprovação da referida majorante.”
(ID 144968657-pag. 07).

O entendimento jurisprudencial sobre o assunto é suficiente à caracterização da causa de aumento do emprego de arma de fogo que outros elementos probatórios, a exemplo da prova oral, comprove que o objeto foi utilizado na prática delitiva, até mesmo porque a arma, seja ela de qualquer espécie, possui intrinsicamente a característica de impor vulnerabilidade ao ofendido (Precedente: STJ – HC 289.961/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 21/05/2015).

Este e. Tribunal de Justiça, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, editou o
Enunciado Orientativo no 01
, no sentido de que:
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2.o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

As provas produzidas nos autos revelam o
modus operandi
com emprego de arma de fogo, de modo que é incabível a exclusão da referida majorante.

Diante desses fatos, a utilização da arma de fogo na prática do crime é fato incontroverso, consoante se verifica nos autos.

Reforçando a manutenção da majorante em debate, o friso o julgamento dos embargos de divergência n. 961.863/RS, da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmando entendimento de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime. Vejamos a ementa do referido acórdão, verbis:

“(...)Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal,
prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego
. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só - desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e rejeitados por maioria”.
(EREsp 961863/RS, Rel. Ministro Celso Limongi - Rel. p/ Acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, publicado DJe 06/04/2011).

Assim, mantenho a majorante do emprego de arma de fogo, reconhecida na sentença.

Quanto ao pleito de afastamento da condenação de reparação de danos materiais
, verifico ausência de interesse de agir, uma vez que não houve por parte da sentença atacada qualquer condenação neste sentido.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela defesa, para manter a sentença condenatória prolatada na origem em desfavor de ANDERSON AMORIM SOARES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022